Tribunal: STF
Processo: RE 555886
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL 	E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 
   ESTADUAIS 10.420/91, 11.660/84 E DECRETO 21.204/84. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1.	A discussão a respeito da 
   revisão do valor da pensão de ex-ocupante do cargo de Oficial de 
   Registro Público, equiparando-a aos vencimentos do cargo de 
   Escrivão Judicial, se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.